Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717581-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEFRAN BEZERRA DOS SANTOS APELADO: CENTRAL COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - ME, KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BENEFRAN BEZERRA DOS SANTOS (ID 39228163) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de CENTRAL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA., GRUPO KI CARNES e KI CARNES PARANOÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (ID 39228159) Intimado para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma. (ID 40207705) É o necessário. Decido. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância possuem a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme artigos 1.003, §5o e 1.009 do CPC, da sentença caberá apelação, sendo que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o patrono é intimado da sentença. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, a parte autora foi cientificada da r. sentença em 16/08/2022. (ID 39228168) Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 07/09/2022 (ID 136070349), quando o prazo final já havia encerrado (06/09/2022). Portanto, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários recursais, majoro em 1% à condenação fixada na instância de origem (10% do valor atualizado da causa, R$ 36.142,00), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator